Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705933-80.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: MARCELO GONCALO MOREIRA LIMA DECISÃO Defiro o pedido de retirada de pauta formulado no ID 23172681. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão em pauta em sessão por vídeoconferência. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator